Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-04.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS APREENDIDOS. PEQUENO VALOR. INVESTIGAÇÃO POLICIAL E INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL CONCLUÍDAS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM A DECRETAÇÃO DE PERDA DOS BENS. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE PORQUE APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU REQUERENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.